Tribunal: STF
Processo: HC 252581
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que, nos autos do Habeas Corpus 845.086/MS, concedeu parcialmente a ordem “para (re)fixar as suas penas definitivas ao total de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 437 dias-multa, mantendo-se, no mais, o acórdão condenatório”.



    Ao final, busca-se:



    [...] seja deferido o pedido liminar para que o paciente aguarde o julgamento deste habeas corpus em regime compatível com sua pena (ABERTO ou SEMIABERTO), para evitar a perpetuação da ilegalidade;



    52. Ainda, demonstrada a flagrante ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente, requer-se a concessão da presente ordem de habeas corpus para corrigir as ilegalidades cometidas. Primeiramente, requer-se que a pena-base seja fixada no mínimo legal, afastando a exasperação indevida realizada com fundamento exclusivo na quantidade de droga apreendida, sem a presença de qualquer outra circunstância judicial desfavorável.



    53. Requer-se, ainda, que a fração da minorante do tráfico privilegiado prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 seja aplicada em seu patamar máximo, ou seja, 2/3, pois o paciente preenche todos os requisitos legais para tanto, sendo primário, possuidor de bons antecedentes e sem qualquer indicativo de dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa. A redução inferior a essa fração configura decisão arbitrária e desproporcional, destoando do correto enquadramento jurídico do caso.



    54. Além disso, diante da pena fixada e das circunstâncias favoráveis do paciente, requer-se a fixação do regime inicial aberto, ou, subsidiariamente, semiaberto, afastando o regime fechado imposto ilegalmente. O paciente é primário, sua pena não ultrapassa 8 anos e não há circunstâncias que justifiquem a fixação de regime mais gravoso, sendo a imposição do regime fechado contrária aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, além de contrariar jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.



    55. Por fim, requer-se a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, pois o paciente preenche todos os requisitos legais para tanto, sendo medida que se impõe para evitar punição desproporcional e inadequada à sua condição (doc. 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada está assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.



    Os pacientes foram condenados "como incursos nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006; e artigo 330 do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, cada" (fl. 463).



    Requer a impetrante "o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição redução prevista no art. 33, § 4º prevista da Lei n. 11.343/2006 e, em consequência, o abrandamento do regime prisional inicial, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, eis que preenchidos os requisitos legais" (fl. 12).



    Prestadas as informações, manifestou-se o Ministério Público Federal "pela concessão parcial da ordem para que seja aplicada a causa de diminuição na fração de 1/6 e, com efeito, imposto o regime inicial semiaberto" (fl. 513).



    Acerca da figura privilegiada do tráfico, assim se manifestou o Tribunal local (fls. 473-474):



    [...] Emerge cristalino dos autos que os réus previamente aceitaram a realização de transporte de entorpecente ofertada por determinada pessoa aderida ao tráfico, tendo ambos, segundo seus próprios interrogatórios judiciais e, sobretudo, as oitivas dos policiais colhidas sob o crivo do contraditório (devidamente esmiuçados no capítulo anterior), encarregados de providenciar um veículo e se dirigirem até outro Estado da Federação, deixando o automóvel momentaneamente nas mãos de outras pessoas do grupo criminoso, na incumbência de carregar expressiva quantidade de entorpecente para que os acusados, exercendo o papel fundamental de realizar o transporte interestadual, sob promessa de significativa recompensa, levassem o ilícito até o Estado de origem, tudo a concluir seu vínculo com organização criminosa destinado à traficância.



    O modus operandi detalhado e utilizado pelo sentenciante como fundamento para afastar a referida causa de diminuição da pena, seguramente conduz a tal conclusão. Veja (p. 297- 299):



    “Os últimos requisitos - não dedicação às atividades criminosas e não integração de organização criminosa - a análise deve ser mais criteriosa e envolve uma apreciação subjetiva do magistrado a respeito do que pode ser entendido por ‘se dedicar às atividades criminosas’ e ‘integrar organização criminosa’.



    A doutrina de Renato Marcão, bem esclarece sobre essa causa de diminuição:



    [...]



    Os elementos de provas produzidos no processo justificam a condenação e o afastamento do privilégio, diante da inexistência dos requisitos legais autorizadores, já que as circunstâncias que envolveram a conduta criminosa evidenciam claramente que os réus aderiram a vontade de uma organização criminosa, a qual, por certo, não merecedora da benesse pretendida.



    As circunstâncias em que foi apreendido o carregamento de considerável quantidade de entorpecentes (121 quilos de maconha), com alto valor de mercado (mais de 200 mil reais), com contato e custeio de despesas por terceiros não identificados, ou seja, com claro envolvimento de pessoas ligadas ao narcotráfico, a promessa de pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ensejam o entendimento da participação dos agentes em organização criminosa ligada à traficância.



    Por certo ninguém forneceria tamanha estrutura à pessoa que não fosse uma organização criminosa muito bem aparelhada, da qual os réus concordaram em aderir ao aceitar a empreitada criminosa. As mesmas circunstâncias também evidenciam que os réus se dedicavam à atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da redutora, consoante a jurisprudência da Corte Estadual: [...]



    Ademais, especificamente com relação ao réu Lucas, consta o fato de ele já ter passagem anterior pelo crime de tráfico de drogas, onde houve condenação em 1ª Instância à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado (p. 283/284), o que, aliado às demais circunstâncias, ratificam seu envolvimento com o crime.



    Assim sendo, afasto o pedido para reconhecimento do tráfico privilegiado.”



    Da narrativa esposada, é seguro concluir os seus envolvimentos com grupo associado à traficância de entorpecentes, o qual, além da contratação e confiança no transporte de elevada quantidade de droga, coordenaram o itinerário e preparação do entorpecente para tanto, em nítida divisão de tarefas entre si, tudo para que os sentenciados lograssem êxito em concluir a função primordial confiada, o que, por óbvio, pressupõe a sua adesão em grupo criminoso destinado, no caso, à mercância de estupefaciente.



    Certamente, o pequeno traficante ou o traficante de primeira viagem, a quem a lei visa beneficiar com a causa especial de diminuição de pena, não executa o tráfico de drogas de maneira premeditada e organizada, sobretudo nas condições acima expostas.



    Diante de tais considerações, é possível concluir que os denunciados não devem ser beneficiados com a causa especial de diminuição de pena, pois comprovado nos autos a sua inserção em organização criminosa, circunstância que obstaculizam a aplicação do referido privilégio. [...]



    Como se vê, concluiu o Tribunal estadual pelo envolvimento dos réus, ora pacientes, “com grupo associado à traficância de entorpecentes, o qual, além da contratação e confiança no transporte de elevada quantidade de droga, coordenaram o itinerário e preparação do entorpecente para tanto, em nítida divisão de tarefas entre si”, uma vez que as “circunstâncias em que foi apreendido o carregamento de considerável quantidade de entorpecentes (121 quilos de maconha), com alto valor de mercado (mais de 200 mil reais), com contato e custeio de despesas por terceiros não identificados, ou seja, com claro envolvimento de pessoas ligadas ao narcotráfico, a promessa de pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ensejam o entendimento da participação dos agentes em organização criminosa ligada à traficância”.



    No entanto, diante da motivação acima, amoldam-se as participações dos pacientes no delito em comento às denominadas "mulas do tráfico".



    "Mulas do tráfico" são pessoas usadas por traficantes para transportar drogas por fronteiras policiadas, sejam estas interestaduais ou, até mesmo, entre países diversos, mediante o pagamento de certa quantia em espécie, o que se constata no presente feito.



    Sobre a questão, entende esta Corte que a respectiva condição, por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, podendo, contudo, autorizar a aplicação da minorante em 1/4, uma vez que, mesmo como transportadores e premidos de necessidade, os acusados se deixaram cooptar pelo tráfico. Nesse sentido:



    [...]



    Passa-se, assim, à nova dosimetria, comum a ambos os pacientes (fls. 316- 319).



    Fixada a pena no mínimo legal até a última etapa da dosimetria, impõe-se, diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido – 121 quilos de maconha –, a fração de 1/4 relativa ao redutor previsto na lei em apreço (art. 33, § 4º), incidindo, ainda, o aumento previsto no art. 40, V, da mesma lei, no patamar de 1/6, tornando-a definitiva em 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 437 dias-multa.



    "É válida a motivação para a incidência da minorante do tráfico privilegiado em fração menor dada a situação de mula, sem evidenciar bis in idem ou revelar flagrante ilegalidade, haja vista que, mesmo como transportador, o acusado se deixou cooptar pelo tráfico" (AgRg no HC n. 783.194/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).



    No que se refere ao regime prisional, destacou-se na sentença que, "embora os réus sejam primários, milita em desfavor deles circunstância judicial preponderante (quantidade da droga) e, considerando a reprimenda corporal imposta, sobretudo o modus operandi da empreitada criminosa, a imposição do regime inicial fechado se revela como o mais adequado à prevenção e reprovação da conduta, com fincas no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Estatuto Repressivo" (fl. 320), fundamentação essa que se coaduna com a jurisprudência desta Corte, inviabilizando-se, de igual modo, a substituição da reprimenda corporal (art. 44, I e III - CP).



    "Embora o paciente seja primário e a pena - após concessão de habeas corpus de ofício por esta Corte Superior - tenha sido estabelecida em 4 anos, 10 meses e 9 dias, revela-se adequada a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição negativa de circunstância judicial - quantidade da droga apreendida (13Kg de cocaína) -, nos termos do art. 33, § 2º e 3º, III, 'a', do CP" (AgRg no HC n. 826.765/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).



    "A respeito do regime inicial de cumprimento de pena, não obstante a formulação da nova dosimetria tenha levado à fixação de reprimenda corporal inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal, a quantidade de drogas apreendida foi considerada para efeito de modulação do benefício previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual justifica também o estabelecimento do regime inicial fechado e não recomenda a substituição por restritivas de direitos" (AgRg no HC n. 794.445/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023).



    Ante o exposto, concedo em parte o habeas corpus a GLAUCIO FELIPE FERREIRA DA SILVA e LUCAS GABRIEL DA SILVA CALCADO para (re)fixar as suas penas definitivas ao total de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 437 dias-multa, mantendo-se, no mais, o acórdão condenatório (doc. 7 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, em consulta ao site do STJ, verifiquei que a condenação do paciente transitou em julgado no dia 24/6/2024, depois de aquele Tribunal não conhecer do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.494.186/MS. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator